Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. BLOQUEIO EXPRESSIVO. NOVA CONSULTA. ORDEM REITERADA DE BLOQUEIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CEF E AO INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (alimentos).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu os pedidos de nova pesquisa Sisbajud, com reiteração automática de bloqueios, em nome do agravado-devedor; bem como de expedição de ofícios à CEF e ao INSS; e suspendeu o processo, art. 921, inc. III, do CPC.
II – Questões em discussão
3. Preliminar de conhecimento parcial do recurso.
4. As questões em discussão consistem em examinar a possibilidade de deferir os pedidos de (i) nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, com a reiteração das ordens de bloqueio; e (ii) de expedição de ofício à CEF para apurar eventual saldo de FGTS e ao INSS para verificar a existência de benefício previdenciário ou vínculo empregatício.
III – Razões de decidir
4. Os pedidos de renovação das pesquisas Renajud, e-RIDF e Infojud não foram deduzidos no Primeiro Grau, o que configura inovação recursal e impede sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. A reiteração da pesquisa Sisbajud procede, evidenciado que a consulta anterior, ainda que realizada há 10 meses, bloqueou expressiva quantia, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a decisão para deferir a referida pesquisa, com a repetição automática de bloqueios por 30 dias.
6. A expedição de ofícios à CEF e ao INSS já foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau e resultou na obtenção das informações necessárias, encontrando-se em curso as providências executivas cabíveis.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0720102-59.2025.8.07.0000, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento 2/10/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0723393-67.2025.8.07.0000, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento 12/08/2025.